Tribunal: TJBA
Processo: 8016321-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016321-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: JOAO BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RITO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O VALOR OFERTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa movida contra João Barbosa, determinou a realização de perícia judicial para apurar o valor da indenização. A agravante sustenta que houve concordância tácita do expropriado com o valor ofertado, o que tornaria desnecessária a perícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada concordância tácita do expropriado com o valor da indenização ofertado pela expropriante é suficiente para afastar a necessidade de realização de perícia judicial na ação de desapropriação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples manifestação de interesse no levantamento do valor depositado judicialmente não caracteriza concordância com a indenização proposta, podendo coexistir com eventual impugnação ao montante ofertado. 4. A concordância tácita não se equipara à concordância expressa exigida para a dispensa da perícia, a qual deve ser clara, inequívoca e direta, não se presumindo a partir de condutas ambíguas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a perícia judicial é essencial para a fixação do justo valor indenizatório nas ações expropriatórias, sendo dispensável apenas quando há expressa concordância do expropriado com o valor da oferta inicial. 6. A realização da perícia judicial decorre também de comando legal expresso (Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 14), que a estabelece como procedimento padrão para assegurar o cumprimento do direito constitucional à justa indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A manifestação de interesse no levantamento do valor depositado judicialmente não configura concordância expressa com a oferta indenizatória”. Dispositivos relevantes citados: - CF/1988, art. 5º, XXIV; - Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 14; Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgRg no REsp 993680/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.02.2009, DJe 19.03.2009; - STJ, REsp 1.302.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 26.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016321-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado JOAO BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.